Tribunal: TJBA
Processo: 8008389-62.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008389-62.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: STELLA ALMEIDA ARAUJO

Advogado(s)
:
RENAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: PAMELA ALVES MASCARENHAS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FERNANDA CALDAS LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL, ABATIMENTO DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de locação residencial, devolução parcial dos aluguéis pagos e indenização por danos morais, sob o fundamento de insuficiência de prova quanto à inabitabilidade do imóvel e à omissão da locadora.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório demonstra a existência de vícios estruturais graves no imóvel locado, imputáveis à locadora, aptos a justificar (i) a rescisão contratual; (ii) o abatimento proporcional dos aluguéis; e (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3.
As reclamações relativas ao mofo foram pontuais e solucionadas com a realização de pintura, inexistindo prova de defeitos estruturais capazes de tornar o imóvel inabitável.

4
.
Os transtornos decorrentes de obra realizada por terceiro, em período aproximado de quinze dias ao final do contrato, configuram mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral.

5.
A permanência da locatária no imóvel por período prolongado, com renovação contratual, enfraquece a alegação de vícios estruturais graves, sobretudo na ausência de prova técnica idônea.

6
. No caso, resta inexiste
comprovação de dano material, ante a ausência de documentos que evidenciem despesas ou prejuízos efetivos.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008389-62.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante STELLA ALMEIDA ARAUJO e como apelada PAMELA ALVES MASCARENHAS DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso,
nos termos do voto do relator.

JR19